Tribunal: TCU
Processo: 020.732/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9563/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 020.732/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Aline Lopes de Lima (XXX.123.797-XX); Amanda Lopes Lima (XXX.405.937-XX); Argicilan Socrates Nascimento dos Anjos (XXX.131.127-XX); Argisilane Silva dos Anjos (XXX.675.927-XX); Arlene de Nazare Silva dos Anjos (XXX.262.997-XX); Celia Maria Borges (XXX.383.857-XX); Conceicao Aurea Borges da Silva (XXX.848.247-XX); Eloiza dos Santos Martins (XXX.858.187-XX); Jessica Quilze Souza dos Anjos (XXX.613.567-XX); Maria Lucia da Silva Souza (XXX.755.845-XX); Maria do Carmo Venetillo (XXX.174.527-XX); Vanda Maria Soares de Souza (XXX.691.197-XX); Vera Lucia Borges Lemos (XXX.996.227-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.